Tribunal: TJMT
Processo: 1026694-37.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026694-37.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ITAMARA CONCEICAO DE LARA PINTO - CPF: 003.378.491-45 (RECORRENTE), MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA - CPF: 481.809.471-49 (ADVOGADO), RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO), INSTITUTO MACHADO PEREIRA - CNPJ: 24.303.917/0001-23 (RECORRIDO), LUANA DE FATIMA DE OLIVEIRA LORENZZATTO - CPF: 048.341.901-02 (ADVOGADO), LUCIENE SOLDA - CPF: 855.425.711-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PUBLICAÇÃO DO NÚMERO TELEFÔNICO DA AUTORA EM PANFLETO DE PROPAGANDA DA EMPRESA RECLAMADA – AUSÊNCIA DE COMPOVAÇÃO DO RECEBIMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, APÓS SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO À DEMANDADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 139036179, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, apenas para tornar definitiva a medida liminar deferida nos autos, sem imposição de multa. Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ocorrência de danos morais, visto que teve o seu número telefônico publicado em panfleto da parte reclamada, e, mesmo avisada administrativamente, voltou a colocá-lo em circulação. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora é titular do número de telefone celular (65) 9 9210-1010 (id. 139036161).

Afirma que, em
agosto/2021
, começou a receber diversas ligações de pessoas pedindo informações e agendamento de consultas, uma vez que teve o número de telefone publicado em panfleto da parte reclamada, intitulado “FEB DERMATO”, oferecendo tratamentos de rejuvenescimento, embelezamento, queda de cabelo, dentre outros.

Diante disso, entrou em contato com a parte ré, informando o ocorrido e solicitando as devidas providências, vindo a cessar as ligações.

No entanto, no início do ano de
2022
, voltou a receber ligações, visto que os panfletos continuam expostos no balcão de atendimento da reclamada, conforme vídeo anexado no id. 139036160.

No id. 139036163 (em
31/03/2022
), foi deferida a concessão da tutela de urgência, determinando que a parte reclamada se abstenha de promover a distribuição dos panfletos em que anota o terminal móvel nº (65) 9 9210-1010, bem como promova o recolhimento daqueles ainda existentes e não entregues, sob pena de multa de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
em caso de descumprimento.

A parte reclamada, no id. 139036167 (em
08/04/2022
), informou o integral cumprimento da ordem judicial, afirmando que procedeu o recolhimento dos panfletos em que anota o terminal móvel nº (65) 9 9210-1010.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, apenas para tornar definitiva a medida liminar deferida nos autos, sem imposição de multa. Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...) Da análise das provas e fatos contidos no processo, verifico que incontroverso que a
houve erro na edição e impressão do panfleto que constou o número telefônico da parte Autora
.

Assim,
acertada e deve ser confirmada a decisão que determinou a não circulação dos panfletos contendo o número telefônico da parte Reclamante
.

No entanto,
no que tange o pedido de indenização por danos morais, tenho que no presente caso, a parte Reclamante não demonstrou ter sofrido abalo moral pelos fatos narrados na inicial
.

Cediço que a indenização por danos morais pressupõe importante ofensa à honra, à imagem do indivíduo, que lhe acarrete considerável e injusto sofrimento, de modo que, por não haver dano patrimonial propriamente dito, repara-se financeiramente o sofrimento, abalo à reputação ou transtornos relevantes que eventual ato ilícito tenha causado.

No caso dos autos, embora tenha ocorrido erro grosseiro no momento da edição dos panfletos, a parte Autora não comprovou os prejuízos que teve devido ao ato
.

Destaca-se que não acostou ao processo sequer relação de recebimento de chamadas, de forma a comprovar que realmente teve seu dia-a-dia importunado pelas ligações recebidas
. (...)”
(grifei)

Em argumento recursal, a recorrente alega a ocorrência de danos morais, visto que teve o seu número telefônico publicado em panfleto da parte reclamada, e, mesmo avisada administrativamente, voltou a colocá-lo em circulação.

No entanto, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, inexistem nos autos elementos suficientes a evidenciar a existência de lesão aos direitos da personalidade da parte autora.

Ressalte-se que
a reclamante sequer juntou aos autos
print
das ligações telefônicas recebidas, após a solicitação administrativa junto à demandada
.

Registre-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Insta salientar o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização
.

(STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285).

Desse modo, em que pesem as alegações da recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022